Tribunal: TJSP
Processo: 1019474-97.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – DEFICIENTE FÍSICO - Pretensão do impetrante de ver reconhecido o seu direito à isenção do IPVA, em razão de deficiência física – Sentença que denegou a segurança – Decisório que merece subsistir – Isenção em favor de portadores de deficiência limitadas ao valor do veículo até R$ 70.000,00 - Fundamentos na Lei Estadual n° 16.498/17, no

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – DEFICIENTE FÍSICO - Pretensão do impetrante de ver reconhecido o seu direito à isenção do IPVA, em razão de deficiência física – Sentença que denegou a segurança – Decisório que merece subsistir – Isenção em favor de portadores de deficiência limitadas ao valor do veículo até R$ 70.000,00 - Fundamentos na Lei Estadual n° 16.498/17, no Decreto no 62.874/17 e no Convênio ICMS no 38/2012 do CONFAZ - Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0038459-47.2018.8.26.0000 julgado improcedente - Ausência de ilegalidade e de violação a princípios constitucionais na imposição da referida limitação – Inexistência, no caso, de direito adquirido à regime jurídico de isenção tributária – Precedentes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1019474-97.2018.8.26.0554, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1019474-97.2018.8.26.0554
Apelante:
VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto: 29421
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

IPVA
ISENÇÃO
DEFICIENTE FÍSICO -
Pretensão do impetrante de ver reconhecido o
seu direito à isenção do IPVA, em razão de
deficiência física
Sentença que denegou a
segurança
Decisório que merece subsistir

Isenção em favor de portadores de deficiência
limitadas ao valor do veículo até R$ 70.000,00 -
Fundamentos na Lei Estadual n° 16.498/17, no
Decreto no 62.874/17 e no Convênio ICMS no
38/2012 do CONFAZ - Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0038459-47.2018.8.26.0000
julgado
improcedente - Ausência de ilegalidade e de
violação
a
princípios
constitucionais
na
imposição da referida limitação
Inexistência,
no caso, de direito adquirido à regime jurídico de
isenção tributária
Precedentes
Recurso
improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por VINICIUS
DURAZZO NEGRISOLO em face do DELEGADO DA DELEGACIA
REGIONAL
TRIBUTÁRIA
EM
SÃO
BERNARDO
DO
CAMPO,
objetivando a suspensão dos efeitos da cobrança do IPVA/2018
sobre o veículo adquirido no ano de 2017 no valor de R$
115.552,00, por ser deficiente físico.
A r. sentença de fls. 104/108, cujo o relatório ora se adota,
denegou a segurança.
Irresignado, apela VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO, sustentando,
em síntese, que se enquadra no conceito de pessoa com deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
física e que a limitação da isenção do IPVA à veículo automotor
com valor de mercado de até R$ 70.000,00 fere o princípio da
igualdade, excluindo da isenção deficientes de maior poder
aquisitivo. Aduz, ser inconstitucional a alteração promovida na
legislação tributária para limitar a isenção do IPVA ao valor do
veículo e que tal limitação causa ofensa ao seu direito adquirido à
benesse tributária. Assim, requer o provimento do recurso para o
fim de reformar a r. sentença e ser reconhecido em caráter
definitivo o direito do impetrante à isenção total do IPVA.
Recurso recebido, processado e respondido (fls. 142/222).
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
A limitação quanto a isenção do IPVA foi veiculada pela Lei Estadual
no 16.498/2017, publicada em 19/07/2017, que, ao alterar o inciso
III, parágrafo único, do artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/2008,
dispôs que esta causa de exclusão do crédito tributário somente
será aplicável desde que o preço de venda do veículo não for
superior ao previsto em convênio para a isenção do ICMS.
Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
III - de um único veículo, de propriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa com deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, ou autista;
(...)
§ 1o-A - Relativamente à hipótese prevista no
inciso III: 1. a isenção aplica-se a veículo: a)
novo, cujo preço de venda ao consumidor
sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos
incidentes, não seja superior ao previsto em
convênio para a isenção do Imposto sobre
Operações
Relativas
à
Circulação
de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a
pessoas com deficiência.
Por sua vez, o Convênio no 38, de 30/03/2012 disciplina a isenção
de ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de
deficiência física, visual, mental ou autista, estabelecendo os
seguintes termos:
“Cláusula primeira. Ficam isentas do ICMS as
saídas internas e interestaduais de veículo
automotor novo quando adquirido por pessoas
portadoras de deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou
por intermédio de seu representante legal.
§ 1o O benefício correspondente deverá ser
transferido ao adquirente do veículo, mediante
redução no seu preço.
§ 2o. O benefício previsto nesta cláusula
somente se aplica a veículo automotor novo
cujo preço de venda ao consumidor sugerido
pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes,
não seja superior a R$ 70.000,00”.
Com efeito, até o advento da Lei Estadual no 16.498/2017 não
havia a presente limitação quanto a exigência de IPVA.
Entrementes, a condição relativa à isenção somente teve vigência a
partir da promulgação do referido diploma, em 18 de julho de 2017
e, na medida em que o tributo em análise tem fato gerador anual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a impossibilidade de isenção a veículos com valor superior a R$
70.000,00 passou a ser exigido a partir do exercício de 2018.
Importante destacar que a lei estadual que limitou a isenção do
IPVA foi objeto de arguição de inconstitucionalidade junto ao Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que, na oportunidade,
reconheceu a constitucionalidade da norma legal, senão vejamos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Art.
4o, inciso I, da Lei Estadual no 16.498/17, na
parte em que acrescentou ao artigo 13 da Lei no
13.926/2008, o § 1o-A, o qual determina que a
isenção de IPVA para proprietário com deficiência física fica limitada a veículo
automotor de até R$ 70.000,00 - Alegação de
violação ao princípio da isonomia tributária,
devendo a isenção ser estendida a veículo de
valor superior - Discrímen que garante a
concessão da isenção àqueles deficientes físicos
que realmente necessitam do benefício para sua
inclusão e não a outros que possuem condições
financeiras de adquirir veículo de valor elevado,
sob pena de prejuízo indevido ao erário -
Inconstitucionalidade não verificada Incidente
não acolhido”.
(TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0038459-47.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Salles
Rossi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de
Registro: 01/03/2019).
Neste sentido, forçoso reconhecer que o impetrante não faz jus à
benesse tributária de isenção de IPVA a partir do exercício de 2018,
haja vista as disposições normativas limitantes e o valor venal do
veículo adquirido no ano de 2017 que perfaz a quantia de R$
115.552,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, importante ressaltar que não há que se falar em
direito adquirido à mencionada isenção, pois, nos termos do art.
176 do Código Tributário Nacional “a isenção, ainda quando
prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique
as condições e requisitos exigidos para a sua concessão”.
No caso, a partir do fato gerador de 2018, a isenção do IPVA para
proprietários de veículo automotor portadores de deficiência passou
a ter como condição e requisito adicional o fato de o valor do bem
ser de até R$ 70.000,00.
Assim, a concessão de isenção pretérita não se projeta
automaticamente para o exercício futuro, devendo ser observada a
lei tributária vigente e os seus requisitos na data do fato gerador,
que no caso do IPVA renova-se anualmente e, no caso, o valor
venal do veículo impede o reconhecimento da citada isenção.
Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pela 1a Câmara de
Direito Público em casos assemelhados:
“APELAÇÃO Mandado de segurança Isenção
de IPVA Portador de deficiência Valor venal
do
veículo
superior
a
R$
70.000,00

Fundamentos na LE n° 16.498/17, no Decreto
no 62.874/17 e no Convênio ICMS-38/2012 do
CONFAZ

Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0038459-47.2018.8.26.0000
julgado
improcedente
Ausência de ilegalidade e de
violação
a
princípios
constitucionais
na
imposição da referida limitação
Precedentes
deste e. Tribunal de Justiça
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1041775-52.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de
Registro: 17/08/2020).
“Apelação
Mandado de Segurança
IPVA

Isenção
Pessoa portadora de necessidades
especiais
Lei Estadual no 16.498/17 que
limitou o benefício a veículos cujo valor não
exceda a R$ 70.000,00. Sentença mantida.
Recurso negado”.
(TJSP; Apelação Cível 1014219-60.2018.8.26.0037;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019).
“APELAÇÃO
Mandado de segurança
IPVA
Pretensão de suspensão de exigibilidade de
créditos referentes ao exercício de 2018

Isenção em favor de portadores de deficiência
limitada ao valor de veículo até R$ 70.000,00
Lei Estadual no 16.498/2017, artigo 13 § 1o-A
Constitucionalidade da norma legal Exame de
isenção que deve ter atenção à lei em vigor na
data de ocorrência do fato gerador Isenção de
exercício
pretérito
que
não
se
projeta
automaticamente para o exercício futuro

Sentença
de
improcedência
da
demanda
confirmada. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1038826-89.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Vicente
de
Abreu
Amadei;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/04/2019; Data de
Registro: 12/04/2019).
Ante todo o exposto, fica mantida, portanto, a r. sentença proferida
em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator